Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO ART. 85, § 18, DO CPC.
I – O art. 85, § 18, do CPC dispõe que “caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.”
II – No caso concreto, o referido dispositivo é inaplicável, no qual os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados expressamente na ação originária, em no acórdão do qual a agravante-exequente não interpôs recurso.
III – Agravo de instrumento desprovido.